Tribunal: STM
Processo: 7000815-50.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. SARGENTO DA AERONÁUTICA. PREVARICAÇÃO. ARTIGO 319, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME CONTINUADO. LANÇAMENTOS DE INDISPONIBILIDADES, LASTROS E QUADRINHOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VOTO DIVERGENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRATICA O CRIME DE PREVARICAÇÃO O MILITAR QUE, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DAS ESCALAS DE SERVIÇO DOS SARGENTOS DA BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS (BAFL), FRAUDA, POR 13 (TREZE) VEZES, O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, EFETUANDO LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM ESCALAS DE SERVIÇO, COM O DOLO ESPECÍFICO MOTIVADOR DO CRIME, CONSISTENTE EM GANHAR MAIS FOLGAS QUE SEUS COLEGAS DE FARDA.
IN CASU, O EMBARGANTE ERA RESPONSÁVEL POR OFICIALIZAR REGISTROS ADMINISTRATIVOS E, APROVEITANDO-SE DA FUNÇÃO, PRATICOU INDEVIDAMENTE ATOS DE OFÍCIO, CONTRA DISPOSIÇÃO DE LEI, PARA SATISFAZER INTERESSE PESSOAL  NO CASO, DEIXAR DE DAR SERVIÇOS NA MESMA QUANTIDADE DOS SEUS PARES , SUBSUMINDO-SE SUA CONDUTA AO TIPO PENAL INSCULPIDO NO ART. 319, CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
01/02/2023 19:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223557688075&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000815-
50.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: EMERSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS (OAB SC41970)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, PARA MANTER
NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO VERGASTADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA
DEFESA, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZER
PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NOS
AUTOS DA APELAÇÃO N° 7000923-16.2020.7.00.0000, QUE DAVA
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
HOSTILIZADA E ABSOLVER O 2º SGT EMERSON LUIZ DA SILVA DO CRIME
TIPIFICADO NO ART. 319, "CAPUT", DO CPM, COM BASE NO ARTIGO 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

01/02/2023 19:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223557688075&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
1/12
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000815-50.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: EMERSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS (OAB SC41970)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
SARGENTO DA AERONÁUTICA. PREVARICAÇÃO. ARTIGO
319,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CRIME
CONTINUADO. LANÇAMENTOS DE INDISPONIBILIDADES,
LASTROS E “QUADRINHOS”. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VOTO DIVERGENTE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRATICA O CRIME DE PREVARICAÇÃO O MILITAR QUE, NO
EXERCÍCIO
DA
FUNÇÃO
DE
RESPONSÁVEL
PELA
ELABORAÇÃO
DAS
ESCALAS
DE
SERVIÇO
DOS
SARGENTOS DA BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS (BAFL),
FRAUDA, POR 13 (TREZE) VEZES, O SISTEMA DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
PESSOAL,
EFETUANDO
LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM ESCALAS DE SERVIÇO,
COM O DOLO ESPECÍFICO MOTIVADOR DO CRIME,
CONSISTENTE EM GANHAR MAIS FOLGAS QUE SEUS
COLEGAS DE FARDA.
IN CASU, O EMBARGANTE ERA RESPONSÁVEL POR
OFICIALIZAR
REGISTROS
ADMINISTRATIVOS
E,
APROVEITANDO-SE
DA
FUNÇÃO,
PRATICOU
INDEVIDAMENTE ATOS DE OFÍCIO, CONTRA DISPOSIÇÃO
DE LEI, PARA SATISFAZER INTERESSE PESSOAL – NO
CASO,
DEIXAR
DE
DAR
SERVIÇOS
NA
MESMA
QUANTIDADE DOS SEUS PARES –, SUBSUMINDO-SE SUA
CONDUTA AO TIPO PENAL INSCULPIDO NO ART. 319,
CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELA DEFESA REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
2/12
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os presentes Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão
vergastado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída pelo 2º Sgt da Aeronáutica EMERSON LUIZ DA SILVA, em face do
Acórdão não unânime deste Tribunal, lavrado nos autos da Apelação nº 7000923-
16.2020.7.00.0000.
No referido julgamento, foi negado provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Ministro Relator Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator, os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor da Apelação) e
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e deram
provimento ao apelo defensivo, para reformar a Sentença hostilizada e absolver o
Sgt EMERSON LUIZ DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 319,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
O Acórdão embargado restou assim ementado (Apelação, Evento 33,
Docs. 1, 2):
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
3/12
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 319 DO CPM.
PREVARICAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE FATO. IMPROCEDENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. ELEVADA
RESPONSABILIDADE
FUNCIONAL.
FATO
TÍPICO,
ANTIJURÍDICO
E
CULPÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O delito previsto no art. 319, caput, do CPM materializa-se segundo 3 (três)
núcleos: o agente retarda ou deixa de praticar ato de ofício, indevidamente, ou o
pratica contra disposição legal, para satisfazer interesse pessoal.
2. Trata-se de crime formal, o qual independe de resultado naturalístico para sua
consumação.
3. O ‘erro de fato’, descrito no art. 36 do CPM, exclui a culpabilidade do agente,
desde que seja escusável ou invencível.
4. O militar que, incumbido de oficializar registros administrativos, dispõe do cargo
ocupado para satisfazer interesse pessoal, pratica o delito de prevaricação. Essas
ações delituosas prejudicam companheiros mais antigos e modernos, gerando
desleal e covarde concorrência no concerto da caserna.
5. Nesse contexto, equipara-se à conduta o responsável direto pela lisura desses
atos que: omite ocorrências negativas ou adiciona outras positivas nos seus
próprios assentamentos (alterações), visando ao acréscimo de pontuação e, assim,
galga promoção ilegal; transcreve resultados do TAF (Teste de Aptidão Física) e do
TAT (Teste de Aptidão de Tiro) para, falsamente, incrementar os seus índices
profissionais; e lança diárias a mais para si mesmo, ocasionado o indevido
aumento patrimonial.
6. Constatada a sistemática ofensa, perpetrada pelo réu contra o sujeito passivo em
primeiro grau (Administração Militar), sendo apenas contido porque descoberto
pelos seus próprios pares, a resposta proporcional do Estado deságua na
necessária repressão geral e especial.
7. O não cumprimento rigoroso das obrigações do militar, in casu na função de
escalante, revela injusta conduta em prejuízo aos colegas de farda e grave ofensa
aos pilares das Forças Armadas.
8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão por
maioria.”.
Em seu voto divergente, sua Excelência o Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA sustentou a absolvição do Embargante, com base na
atipicidade da conduta, nos seguintes termos (Apelação, Evento 27):
“8. No caso dos autos, o Apelante, responsável pela elaboração da Escala de
Serviço dos Sargentos e servindo na Base Aérea de Florianópolis/SC - BAFL, foi
denunciado por ter alterado o Sistema de Administração de Pessoal - SimS e
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
4/12
registrado para si mesmo um número de serviços que não condiziam com a
realidade daquela Organização Militar. (...)
12. A Denúncia separou a conduta praticada pelo acusado em ‘lançamento de
indisponibilidades’, ‘lançamento de lastros’ e ‘lançamento de quadrinhos’,
atribuindo-lhe a prática criminosa (...) de 5 (cinco) indisponibilidades, 2 (dois)
lastros e de 9 (nove) sobreposições de quadrinhos. (...)
15. (...) o CPJ absolveu o acusado relativamente aos fatos 1, 2 e 3 referentes às
indisponibilidades lançadas nos períodos de 2 a 15/11/2017; de 23/12/2017 a
10/1/2018; e de 14 a 16/3/2018, respectivamente, com fundamento no art. 439,
alínea ‘b’, do CPPM. Por outro lado, condenou-o pela prática dos fatos 4 ao 16.
Assim descreve a sentença acerca dos fatos imputados ao Apelante:
‘Fato 1 - Lançamento de indisponibilidade no período 02 a 15/11/2017 (...);
Fato 2 - Lançamento de indisponibilidade no período 23/12/2017 a 10/01/2018
(...);
Fato 3 - Lançamento de indisponibilidade no período 14 a 16/03/2018 (...);
Fato 4 - Lançamento de indisponibilidade no período 18 a 23/03/2018 (...);
Fato 5 - Lançamento de indisponibilidade no período 25 a 30/03/2018 (...);
Fato 6 - Lançamento de lastro de escala vermelha no dia 23/01/2018, referente ao
dia 06/01/2018, dia em que estava indevidamente ‘indisponível’ no sistema (...);
Fato 7 - Lançamento de dois lastros no dia 25/01/2018, referentes ao serviço de
escala preta no dia 03/01/2018, e ao serviço de escala vermelha no dia 06.01.2018
(...), período em que também marcou sua indisponibilidade no sistema (...);
Fato 8 - Lançamento de ‘quadrinho’ referente a escala vermelha, (...) no dia
21.02.2017, referente ao dia 19.03.2017 (...);
Fato 9 - Lançamento de ‘quadrinho’ referente a escala preta, (...) no dia
25.07.2017 (...) referente ao dia 12/07/2017 (...);
Fato 10 - Lançamento de ‘quadrinho’ referente a escala preta, (...) no dia
03.12.2017 (...), referente ao dia 01.11.2016 (...);
Fato 11 - Lançamento de ‘quadrinho’ em 05.12.2017 (...), relativamente ao serviço
de escala preta do dia 24/10/2017 (...);
Fato 12 - Lançamento de ‘quadrinho’ em 05.12.2017 (...), serviço de escala preta
no dia 27/11/2017 (...);
Fato 13 - Lançamento de ‘quadrinho’ em 05.12.2017 (...), serviço de escala
vermelha, no dia 11/03/2017, (...);
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
5/12
Fato 14 - Lançamento de ‘quadrinho’ em 05.12.2017 (...), serviço de escala
vermelha, no dia 08/07/2017, (...);
Fato 15 - Lançamento de ‘quadrinho’ em 05.12.2017 (...), serviço de escala
vermelha, no dia 22/10/2017 (...);
Fato 16 - Lançamento de ‘quadrinho’ em 16/03/2018 (...), serviço referente ao dia
11/11/2016, de escala preta (...).’ (Grifos no original) (...).
- Fatos nº 4 e nº 5 - lançamento de indisponibilidades referentes aos períodos de
18 a 23/3/2018 e de 25 a 30/3/2018:
16. Inicialmente, cabe salientar que o Apelante estava de férias no período
compreendido entre 14 e 30/3/2018, período proveniente de um acordo firmado
entre o acusado e o 1º Tenente Veloso, em razão do conflito com as férias do 1º
Sargento Cléber, em janeiro do mesmo ano, período para o qual as férias do
acusado estavam marcadas formalmente, e de que a chefia exigia que pelo menos
dois militares estivessem executando os serviços naquele setor. (...)
22. Constata-se que (...) as férias oficialmente publicadas pela Organização Militar
deveriam ser tiradas no mês de janeiro de 2018, fato este que não ocorreu, tendo o
acusado permanecido trabalhando no mencionado período e estando indisponível
para a escala de serviço conforme ordem da chefia.
23. No mês em que efetivamente tirou suas férias (março de 2018), o acusado
lançou para si a indisponibilidade relativa a todo o seu período de férias (14 a
30/3/2018), incluindo os dias úteis e os não-úteis, pois, logicamente, estando de
férias, não deveria cumprir expediente administrativo tampouco tirar serviços, seja
na escala preta, seja na escala vermelha. (...)
28. Por essa razão, em que pese tenha supostamente havido uma determinação
para que o acusado ficasse disponível para tirar serviço na escala vermelha
durante o seu período de férias, o RISAER é enfático ao tratar as férias como
afastamento total do serviço, não havendo justificativa para que o militar ‘deixe’ de
estar de férias para ‘tirar serviço’ dentro do mencionado afastamento, visto que,
como cita o art. 285, tal período destina-se a descanso. (...)
30. (...) a conduta praticada pelo acusado não pode ser apontada como crime, uma
vez que as datas de 18, 25 e 30/3/2018 consideradas pela Sentença como motivo
para condenar o acusado estão compreendidas em seu período regulamentar de
afastamento total do serviço. (...)
32. Ademais, o caso em comento demonstra ausência de registros quanto às férias,
falta de cumprimento às publicações realizadas pela Organização Militar,
determinações verbais feitas pelas chefias, não sendo possível, portanto,
responsabilizar um militar que apenas cumpriu a exigência de sua chefia imediata.
(...)
- Fato nº 6 - Lançamento de lastro de escala vermelha no dia 23/1/2018, referente
ao dia 6/1/2018 (sábado), dia em que estava indevidamente ‘indisponível’ no
sistema (...) e Fato nº 7 Lançamento de dois lastros no dia 25/01/2018, referentes
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
6/12
ao serviço de escala preta no dia 03/01/2018, período em que também marcou sua
indisponibilidade no sistema (...): (...)
35. Como aduz a Defesa Constituída, o mencionado registro de lastro deu-se
apenas em razão de o acusado estar indisponível por mais de 30 (trinta dias)
durante o mês de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018, em virtude de férias e
núpcias dos escalantes.
36. De acordo com a NPA 06/EP/2015, lastro ‘é o registro de serviço em escala,
como se realizado fosse, para os casos de afastamento do militar por um período
maior ou igual a trinta dias consecutivos’, sendo plausível, portanto, que registro
tenha sido realizado em virtude da indisponibilidade de o acusado concorrer à
escala de serviço naquele período devido aos afastamentos dos demais militares.
37. Cabe ressaltar que, conforme consta dos autos, a concessão de lastros era algo
corriqueiro na BAFL, tendo registros de diversos lastros para outros militares que
serviam naquela Organização Militar sem a devida observância às regras
estabelecidas pela NPA 06/EP/2015. (...)
41. Dessa forma, (...) não é possível considerar que o fato imputado ao Apelante
seja considerado como crime, haja vista que a concessão de lastros trata-se de
situação corriqueira no âmbito da BAFL, sendo atribuída, não somente ao
acusado, mas também aos demais militares que servem naquela Organização
Militar, seja por questões administrativas, seja por ordem de chefia. (...)
- Fatos nº 8 a 16 - Lançamento de ‘quadrinhos’ para os dias 19/03/2017,
12/07/2017, 01/11/2016, 24/10/2017, 27/11/2017, 01/03/2017, 08/07/2017,
22/10/2017 e dia 11/11/2016:
43. No tocante aos fatos nº 8 a 16 imputados ao acusado pelo Órgão Ministerial,
em que pese a Defesa Constituída sustente que o acusado é confesso quanto às
condutas em análise, diante do conjunto probatório, entendi, igualmente, que tais
condutas não poderiam ser consideradas como crimes militares.
44. Inicialmente, cabe ressaltar que o acolhimento do pedido de absolvição dá-se
por fundamentação diversa da que propõe a Defesa Constituída, cujo
entendimento diz respeito à aplicação do princípio da insignificância ao presente
caso, a fim de desclassificar as condutas para infração disciplinar descrita no art.
10, item 5, do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (Decreto nº 76.322/1975),
socorrendo-se, como analogia, ao art. 209, § 6º, do CPM. (...)
48. In casu, o acusado fora denunciado por ter agido de forma contrária ao
exercício da função de escalante da Base Aérea de Florianópolis, incorrendo na
prática do crime de prevaricação inserto no Capítulo VI do CPM que trata dos
Crimes Contra o Dever Funcional.
49. Para que o crime em análise fosse configurado, seria necessário apontar a
legislação específica que teria sido contrariada em razão das condutas praticadas
pelo acusado, visto que estamos analisando e considerando a função específica do
acusado como Escalante da BAFL.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
7/12
50. A meu ver, não seria possível considerar tais condutas como crime militar,
diante da ausência de previsão legal à qual o acusado estaria obrigado a observar
durante o exercício de suas funções na Seção de Escalas da BAFL, estando,
portanto, ausente o elemento constitutivo do tipo penal, razão pela qual as
condutas são atípicas. (...)
52. Ademais, registra-se que a conduta praticada poderia facilmente ter sido
resolvida na esfera administrativa, (...)”. (Grifos nossos e no original.)
O Acórdão foi publicado no Dje nº 191, de 3/11/2021, sendo intimados
o MPM e a Defesa, respectivamente, em 3/11/2021 e 5/11/2021 (Apelação, Eventos
32; 34; 35; 36; 37).
Em 18/11/2021, este Relator admitiu o presente recurso por entender
presentes os requisitos de admissibilidade, abrindo vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 126 do RISTM (Embargos, Evento 5).
Nas suas razões, a Defesa pugna pela reforma do Acórdão recorrido,
para que prevaleça o entendimento esposado no Voto Vencido do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Evento 1).
A PGJM, em Contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, pugna pelo parcial provimento dos presentes
Embargos, “(...) para absolver o Embargante quanto ao crime de prevaricação em
relação aos fatos 4 e 5, mantendo-se a condenação pelo mesmo delito em relação
aos fatos 6 a 16, nos exatos termos do acórdão embargado”.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme relatado, o Sgt EMERSON LUIZ DA SILVA almeja a
reforma do Acórdão hostilizado, com base no voto divergente do Eminente Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que dava provimento ao apelo defensivo, para
reformar a Sentença recorrida e absolver o Embargante do crime previsto no art.
319, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Com todas as venias aos judiciosos fundamentos do voto vencido, aos
argumentos defensivos e ao entendimento da PGJM quanto aos fatos 4 e 5, não há
reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido na íntegra
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
8/12
Consta nos autos amplo acervo probatório de que o Sgt EMERSON
agiu com o dolo específico de prevaricar, uma vez que, na função de responsável
pela elaboração das escalas de serviço dos Sargentos da Base Aérea de Florianópolis
- BAFL, fraudou, por 13 (treze) vezes, o Sistema de Administração de Pessoal,
efetuando lançamentos indevidos em escalas de serviço, com o interesse pessoal
motivador do crime, consistente em ganhar mais folgas que seus colegas de farda,
subsumindo-se suas condutas ao tipo penal insculpido no art. 319 do CPM:
Prevaricação
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo
contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
O art. 319 do CPM pressupõe a realização – ou não – de alguma
obrigação prevista nas atribuições ou na competência do agente, o que restou
sobejamente comprovado no caso em análise.
O Embargante era responsável por oficializar registros administrativos
e, aproveitando-se da função, praticou indevidamente atos de ofício, contra
disposição de lei, para satisfazer interesse pessoal – no caso, deixar de dar serviços
na mesma quantidade dos seus pares –, e, assim, praticou o delito de prevaricação.
É indene de dúvida que tais ações prejudicaram os concorrentes à sua
escala de serviço, fossem mais antigos ou mais modernos, gerando evidente
desequilíbrio nos quantitativos de serviços das escalas preta e vermelha tirados pelo
Embargante e por seus companheiros, tanto que chamou a atenção de outros
militares.
Quando o responsável direto pela lisura desses atos adiciona
informações sobre o serviço efetivamente cumprido para, falsamente, incrementar os
seus índices, e lança, para si mesmo, registro de indisponibilidade ou de
comparecimento, sem, na verdade, tê-lo cumprido, ofende gravemente a
Administração Militar.
Nos termos constantes da ementa do Acórdão embargado, “(...) O não
cumprimento rigoroso das obrigações do militar (...) na função de escalante revela
injusta conduta em prejuízo aos colegas de farda e grave ofensa aos pilares das
Forças Armadas”.
In casu, as ofensas somente foram descobertas porque outros militares
que concorriam à mesma escala notaram a diferença, a menor, na quantidade de
serviços efetivamente prestados pelo Réu.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
9/12
Some-se que a Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) prevê, no seu
art. 31, como deveres militares, a disciplina, o respeito à hierarquia e o rigoroso
cumprimento das obrigações e das ordens. O art. 37 do mesmo Diploma incumbe
aos sargentos imporem-se pelo exemplo e assegurarem a observância minuciosa e
ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças
que lhes estiverem diretamente subordinadas, regras essas que foram notoriamente
descumpridas pelo Embargante.
O que se espera de um militar, em especial dos mais antigos e
graduados, é o respeito às regras e o cumprimento do dever. Aquele que não o faz,
propositalmente, objetivando satisfazer interesse pessoal, comete grave atentado aos
fundamentos das FFAA, quais sejam, a disciplina e a hierarquia castrenses. As
condutas ilegais têm que ser apenadas na esfera criminal, a fim de que sejam
preservados tais valores, indispensáveis à convivência nos quartéis.
Nesse sentido, merecem destaque as assertivas considerações
constantes do voto da lavra do Ministro Relator da Apelação nº 7000923-
16.2020.7.00.0000, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, ora embargado, in
litteris (Apelação, Evento 33, Docs. 1, 2):
“CONCLUSÃO
Nos presentes autos, o farto conjunto probatório confirma que o réu, aproveitando-
se de sua função de ‘Administrador’, agiu dolosamente ao burlar o SimS, com a
finalidade de não cumprir suas obrigações.
A conduta revela-se absolutamente reprovável. A fraude perpetrada acarretou
injusto prejuízo aos seus colegas de farda, além de ferir a confiança depositada em
um militar da Aeronáutica.
O réu atendeu aos seus interesses pessoais, sem comungar com a verdadeira
vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo sua
vontade e seu tempo ao cumprimento do dever, independentemente de estar no
serviço ativo, na reserva ou reformado.
Os frágeis argumentos trazidos pelo réu, nem de longe conseguem afastar a
gravidade dos seus atos.
Ao contrário, in casu, se considerarmos a responsabilidade do cargo ocupado e a
nefasta conduta praticada, sobejariam motivos para apenar o acusado em maior
patamar.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Ministros!
Não poderíamos deixar de assinalar, também, a falha ética e moral na fraude
perpetrada pelo réu, quando buscou levar vantagem sobre seus próprios camaradas
nas compensações e nos afastamentos das escalas de serviço. Lamentavelmente,
convivemos no dia-a-dia do cidadão brasileiro com alguns embromadores que, a
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
10/12
título de esperteza, procuram levar vantagem em tudo. Não é bem assim na vida
militar! Não cabe tal comportamento, condenável, na rotina castrense, na qual a
lei, a ordem, as normas, o respeito, a probidade, a lealdade, a responsabilidade e a
camaradagem devem prevalecer.
O comportamento do agente é semelhante ao de outros réus que foram
condenados perante este Tribunal. A conduta não difere muito do militar que,
incumbido de oficializar registros administrativos, dispõe do cargo ocupado para
auferir vantagens. Portanto, a título de exemplo, sendo o responsável direto pela
lisura desses atos: omite ocorrências negativas ou adiciona outras positivas nos
seus próprios assentamentos (alterações), visando ao acréscimo de pontuação e,
assim, galgar promoção ilegal; transcreve resultados do TAF (Teste de Aptidão
Física) e do TAT (Teste de Aptidão de Tiro) para, falsamente, incrementar os seus
índices profissionais; e lança diárias a mais para si mesmo, ocasionado o indevido
aumento patrimonial.
Essas ações delituosas prejudicam companheiros mais antigos e modernos,
gerando desleal e covarde concorrência no concerto da caserna.
Note-se que a gravidade de fatos dessa ordem torna-se ainda mais nefasta se
comparada a outros contextos. O próprio agente público, abusando da confiança
dos seus superiores e da sociedade que lhe designou para executar com probidade
seu mister, age em sentido inverso ao juramento estatutário, adulterando dados
para satisfazer interesse pessoal.
Outrossim, há dinâmica peculiar que norteou o presente caso. Destaca-se que os
próprios companheiros do réu (ofendidos em segundo grau), preliminarmente,
deflagraram investigações embrionárias. Assim que constataram a grave
prevaricação do colega de farda, informaram o Escalão Superior.
O Comandante, detentor do termômetro da Disciplina e da Hierarquia,
imediatamente determinou a instauração de Sindicância, a qual, diante dos
evidentes fatos, foi convolada em IPM. Neste, a Solução do Comando, à época em
tese naturalmente, foi no sentido de que o 2º Sgt Aer EMERSON LUIZ DA SILVA
praticou crime militar.
Logo, constatada a sistemática ofensa, perpetrada pelo réu contra o sujeito
passivo em primeiro grau (Administração Militar), sendo apenas contido porque
descoberto pelos seus próprios pares, a resposta proporcional do Estado deságua
na necessária repressão geral e especial.
Tamanhas ‘espertezas’ devem ser repudiadas e punidas exemplarmente para que
não se repitam no seio das nossas Organizações Militares.
Desse modo, estando satisfatoriamente provadas nos autos a autoria e a
materialidade delitivas quanto ao crime previsto no art. 319 do CPM, e inexistindo
qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida
que se impõe.
Assim, o pleito absolutório, calcado na atipicidade da conduta do agente ou na
ausência de lesão ao bem jurídico, não prospera.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
11/12
Ante o exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta pelo 2º Sgt Aer
EMERSON LUIZ DA SILVA, para manter íntegra a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.”. (Grifos nossos e no original.)”
Ressalta-se que a condenação do Embargante foi objeto de divulgação
pela mídia (Yahoo Notícias, COAD Notícias e Metrópoles).
- Yahoo Notícias, em 24/11/2021[
1]:
“Sargento que fraudou sistema da Aeronáutica para ganhar folgas é
condenado”
- COAD Notícias, em 23/11/2021[
2]:
“Direito Penal
Prevaricação: sargento da Aeronáutica é condenado por fraudar
escalas de serviço em benefício próprio”
- Metrópoles, em 24/11/2021[
3]:
“Sargento é condenado por fraudar escala de trabalho para ganhar
folgas”
Dessa forma, presentes a autoria, a materialidade e o dolo, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação do Sgt EMERSON LUIZ DA SILVA nas sanções do art. 319, caput, do
CPM, c/c o art. 71 do CP, mostrando-se adequado o quantum da pena que foi
aplicada pelo Juízo a quo e confirmado por este Tribunal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos, para manter na íntegra o Acórdão vergastado pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347954v4 e
do código CRC b4487cb7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 1/2/2023, às 14:25:54
1. SARGENTO QUE FRAUDOU SISTEMA DA AERONÁUTICA PARA GANHAR FOLGAS É
CONDENADO. Yahoo Notícias, 2021. Disponível em: <https://br.noticias.yahoo.com/sargento-que-fraudou-
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001347954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
12/12
sistema-da-aeronautica-para-ganhar-folgas-e-condenado-140727092.html>. Acesso em: 14/07/2022.
2. DIREITO PENAL - PREVARICAÇÃO: SARGENTO DA AERONÁUTICA É CONDENADO POR
FRAUDAR ESCALAS DE SERVIÇO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. COAD Notícias, 2021. Disponível em:
<https://www.coad.com.br/home/noticias-detalhe/109847/prevaricacao-sargento-da-aeronautica-e-condenado-
por-fraudar-escalas-de-servico-em-beneficio-proprio>. Acesso em: 14/07/2022.
3. SARGENTO É CONDENADO POR FRAUDAR ESCALA DE TRABALHO PARA GANHAR FOLGAS.
Metrópoles, 2021. Disponível em: <https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/sargento-e-
condenado-por-fraudar-escala-de-trabalho-para-ganhar-folgas>. Acesso em: 14/07/2022.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001347954 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
1/16
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000815-50.2021.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: EMERSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS (OAB SC41970)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação nº 7000923-16.2020.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao
Apelo interposto pela Defesa, para manter inalterada a Sentença condenatória, por
seus e próprios fundamentos, nos termos do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
3. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento dos presentes
Embargos, com suporte no voto vencido de minha lavra, pelo qual conhecia e dava
provimento ao Apelo da Defesa nos autos da Apelação n° 7000923-
16.2020.7.00.0000, para reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça da Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM e absolver o 2º Sgt Era
EMERSON LUIZ DA SILVA do crime previsto no art. 319, caput, do CPM, com
fundamento nos art. 439, alínea “b”, do CPPM.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto,
rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defesa do
embargante, para manter o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Porém, abri a divergência.
6. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
2/16
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
7. In casu, verifico que os argumentos expedidos no voto vencido de
minha lavra foram suficientes para dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto
novamente como razão de decidir, in litteris:
“(...)
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída do 2º
Sargento Aer EMERSON LUIZ DA SILVA contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar que o condenou à pena de 10 (dez) meses de
detenção como incurso, por 13 (treze) vezes, no delito previsto no art. 319, caput,
do Código Penal Militar c/c o art. 71, caput, do Código Penal comum, com o
benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento de pena.
3. Durante a assenta, a douta maioria votou acompanhado o voto da lavra do
eminente Ministro Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que conhecia e negava
provimento ao Apelo defensivo para manter na íntegra a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Todavia, entendi que assistia razão à Defesa Constituída.
5. No Código Penal Militar, o crime de prevaricação tem por objeto jurídico a
Administração Militar, guardando sua moralidade e sua ordem administrativa e por
objeto material o "ato de ofício", estando previsto no caput do art. 319, que assim
dispõe:
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou
praticálo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interêsse ou
sentimento pessoal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
6. Como elemento subjetivo do crime, tem-se o dolo específico, consistente na
vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo ser
especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
3/16
pessoal.
7. Quanto aos elementos objetivos, o tipo penal em comento tem como núcleos
"retardar", "deixar de praticar" e "praticar". Nas lições de Coimbra Neves e
Streifinger:
"Retardar significa postergar, prolongar, estender a prática de ato que
compete ao agente além do necessário. Deixar de praticar, evidentemente,
significa abster-se, não praticar o ato de ofício, consubstanciando-se em
conduta omissiva própria. Finalmente, praticar, óbvio, significa atuar, fazer,
executar, colocar em marcha o ato de ofício, porém com lesão à previsão
legal. Pelo que se percebe a prevaricação é delito comissivo (in
committendo), sob a forma praticar, mas também omissivo (in committendo),
sob as formas retardar ou deixar de praticar.
Em todas as formas enumeradas menciona-se ato de ofício, ou seja, 'todo
aquele que se encontra na esfera de atribuição do agente que pratica
qualquer dos comportamentos típicos'." (NEVES, Cícero Robson Coimbra.
STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - 2. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2012. pág. 1819).
8. No caso dos autos, o Apelante, responsável pela elaboração da Escala de Serviço
dos Sargentos e servindo na Base Aérea de Florianópolis/SC - BAFL, foi
denunciado por ter alterado o Sistema de Administração de Pessoal - SimS e
registrado para si mesmo um número de serviços que não condiziam com a
realidade daquela Organização Militar.
9. A dúvida acerca da conduta praticada pelo acusado teria surgido em um grupo
do Whatsapp, no qual tinha como participantes os sargentos que concorriam à
escala de serviço, pois havia sido constatado pelo Sargento Sanfelice no SimS e no
livro do armeiro que o Sgt Emerson tirava menos serviços do que os demais
militares da BAFL.
10. O Sargento Sanfelice fez um levantamento, por amostragem, dos serviços
tirados por alguns militares naquela Organização Militar, tendo encaminhado uma
Parte à Chefe da SDOC relatando o resultado da apuração realizada, por meio da
qual constatou uma discrepância entre quantidade de serviços tirados pelo Apelante
e por alguns militares da BAFL e consultou quanto à possibilidade de que os fatos
fossem apurados (Evento 1, doc. 1, fls 13 e 14 do Processo nº 7000077-
14.2018.7.05.0005).
11. Diante do relatado pelo Sargento Sanfelice, foi instaurada Sindicância e,
posteriormente, Inquérito Policial Militar para averiguar os fatos supostamente
praticados pelo Sgt Emerson, cuja conclusão apontou que o acusado teria, em tese,
cometido o crime de Falsidade Ideológica previsto no art. 312 do CPM, sendo,
entretanto, denunciado como incurso na prática do crime de Prevaricação descrito
no art. 319 do mesmo dispositivo.
12. A Denúncia separou a conduta praticada pelo acusado em "lançamento de
indisponibilidades", "lançamento de lastros" e "lançamento de quadrinhos",
atribuindo-lhe a prática criminosa pela atribuição de 5 (cinco) indisponibilidades,
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
4/16
2 (dois) lastros e de 9 (nove) sobreposições de quadrinhos.
13. Para melhor compreender a natureza de cada terminologia, a NPA 06/EP/2015,
que estabelece e disciplina os procedimentos de designação dos militares ao serviço
de escala da BAFL, traz em seu bojo os seguintes conceitos (Evento 1, p. 134, do
Processo nº 7000077- 14.2018.7.05.0005):
"QUADRINHO": corresponde a uma unidade computada de serviço de
escala, no controle para cada escala em particular." (Grifo nosso);
"LASTRO a) é o registro de serviço em escala, como se realizado fosse, para
os casos de afastamento do militar por um período maior ou igual a trinta
dias consecutivos, nos casos de treinamento e qualificação em cursos,
tratamento de saúde (dispensas médicas ou junta de saúde), LESP ou outras
licenças previstas em legislação específica; b) o registro será efetivado
quando o militar for convocado, na escala, pela 2ª vez, dentro do período de
indisponibilidade; e c) também será computado lastro para o militar
recémtransferido para BAFL ou Unidades sediadas e apresentado à sua
escala. Neste caso, serão registrados lastros até a última coluna de
quadrinhos (completamente preenchida) ficando os quadrinhos destes
militares equiparados aos dos demais militares pertencentes à escala." (Grifo
nosso).
14. De igual modo, a Denúncia esclarece as terminologias, senão vejamos:
"INDISPONIBILIDADE - "registro no sistema que informa que determinado
militar não poderá participar de sorteio de escala, em determinados
períodos, os quais devem ser autorizados por sua chefia". Ela impede que o
militar seja escalado para o serviço. (Destacou- se)
LASTRO - "é lançado automaticamente pelo sistema quando o sorteio de
escala passa pela segunda vez por determinado concorrente sem conseguir
inseri-lo, por estar em indisponibilidade". Ele evita que o sistema compense
posteriormente o menor número de serviços tirados pelo militar. "Contudo, o
sistema permite que o administrador atribua lastros manualmente".
QUADRINHO - "consiste no cômputo lançado automaticamente pelo sistema
para cada escala efetivamente cumprida por determinado militar."...
"Todavia, também é possível que o registro seja feito manualmente"."
15. No entanto, o CPJ absolveu o acusado relativamente aos fatos 1, 2 e 3
referentes às indisponibilidades lançadas nos períodos de 2 a 15/112017; de
23/12/2017 a 10/1/2018; e de 14 a 16/3/2018, respectivamente, com fundamento no
art. 439, alínea "b", do CPPM. Por outro lado, condenou-o pela prática dos fatos 4
ao 16. Assim descreve a sentença acerca dos fatos imputados ao Apelante:
"Fato 1 - Lançamento de indisponibilidade no período 02 a 15/11/2017 (IPM
evento 1, p. 192);
Fato 2 - Lançamento de indisponibilidade no período 23/12/2017 a
10/01/2018 (IPM evento 1, p. 194/195);
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
5/16
Fato 3 - Lançamento de indisponibilidade no período 14 a 16/03/2018 (IPM,
evento 1, p. 199),
Fato 4 - Lançamento de indisponibilidade no período 18 a 23/03/2018 (IPM
evento 1, p. 199/200);
Fato 5 - Lançamento de indisponibilidade no período 25 a 30/03/2018 (IPM
evento 1, p. 200);
Fato 6 - Lançamento de lastro de escala vermelha no dia 23/01/2018,
referente ao dia 06/01/2018, dia em que estava indevidamente "indisponível"
no sistema (IPM, evento 22, item 3, p. 14 e 15);
Fato 7 - Lançamento de dois lastros no dia 25/01/2018, referentes ao serviço
de escala preta no dia 03/01/2018, e ao serviço de escala vermelha no dia
06.01.2018 (sábado), período em que também marcou sua indisponibilidade
no sistema (IPM, evento 22, item 3, p. 16 e 17);
Fato 8 - Lançamento de "quadrinho" referente a escala vermelha, para si
mesmo, no dia 21.02.2017, referente ao dia 19.03.2017 (IPM, evento 22, item
3, p. 14), serviço efetivamente foi realizado pelo 2S CORTINHAS, no portão
sul, conforme cópia do livro do armeiro (IPM, evento 15, p. 19);
Fato 9 - Lançamento de "quadrinho" referente a escala preta, para si mesmo,
no dia 25.07.2017 (IPM, evento 22, item 3, p. 15) referente ao dia
12/07/2017, o qual foi efetivamente cumprido pela 2S MARILENE/ 2S
FLORIANO (IPM, evento 1, p. 14).
Fato 10 - Lançamento de "quadrinho" referente a escala preta, para si
mesmo, no dia 03.12.2017 (IPM, evento 22, item 3, p. 15), referente ao dia
01.11.2016, contudo, os militares que efetivamente tiraram o serviço foram o
3S ISAAC (portão sul), e o 2S GALINA (portão Norte) (IPM, evento 1, p. 14);
Fato 11 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo
de ev. 22), às 13h58min17s, relativamente ao serviço de escala preta do dia
24/10/2017, cumprido no portão Sul, pelo 2S CORTINHAS (livro do armeiro
IPM, evento 15, p. 16);
Fato 12 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo
de ev. 22), às 13h58min56s, serviço de escala preta no dia 27/11/2017, no
portão sul, realizado pelo 3Sl AZEVEDO livro do armeiro IPM, evento 15, p.
17);
Fato 13 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo
de ev. 22), às 14h03min24s serviço de escala vermelha, no dia 11/03/2017, no
portão sul, realizado pelo 2S CORTINHAS (livro do armeiro IPM, evento 15,
p. 118);
Fato 14 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo
de ev. 22), às 14h03min45s, serviço de escala vermelha, no dia 08/07/2017,
no portão sul, realizado pelo 3S EDSON (livro do armeiro IPM, evento 15, p.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
6/16
20)
Fato 15 - Lançamento de "quadrinho" em 05.12.2017 (fls. 12 e 13 do Laudo
de ev. 22), às 14h04min, serviço de escala vermelha, no dia 22/10/2017, no
portão sul, realizado pelo 3S HENRIQUE (livro do armeiro IPM, evento 15,
p. 13);
Fato 16 - Lançamento de "quadrinho" em 16/03/2018, às 16h14min (IPM,
evento 22, item 3, p. 15), o S2 EMERSON lançou em seu favor o serviço
referente ao dia 11/11/2016, de escala preta, realizado pelo 3S EDSON, no
portão norte (IPM, evento 15, p. 163)." (Grifos no original) (Evento 206 do
Processo nº 7000116-74.2019.7.05.0005).
- Fatos nº 4 e nº 5 - lançamento de indisponibilidades referentes aos
períodos de 18 a 23/3/2018 e de 25 a 30/3/2018:
16. Inicialmente, cabe salientar que o Apelante estava de férias no período
compreendido entre 14 e 30/3/2018, período proveniente de um acordo firmado
entre o acusado e o 1º Tenente Veloso, em razão do conflito com as férias do 1º
Sargento Cléber, em janeiro do mesmo ano, período para o qual as férias do
acusado estavam marcadas formalmente, e de que a chefia exigia que pelo menos
dois militares estivessem executando os serviços naquele setor.
17. Por esse motivo, o então chefe da Seção de Escalas da BAFL, 1º Tenente Veloso,
autorizou que o acusado tirasse férias no período de 14 a 30/3/2018.
18. Assim sendo, diante do testemunho prestado pelo Cabo Anderson no sentido de
que o 1º Tenente Veloso havia autorizado que o acusado ficasse indisponível apenas
na escala preta, isto é, apenas nos dias úteis, o CPJ condenou o acusado com base
nos lançamentos de indisponibilidade efetuados para os dias 18, 25 e 30/3/2018
(domingo, domingo e sexta-feira Santa), haja vista se tratarem de dias não úteis
contemplando, portanto, os serviços atinentes à escala vermelha.
19. Cabe colacionar os depoimentos prestados pelas testemunhas de Defesa,
conforme a seguir:
a) 1º Sargento CLEBER SOUZA GOMES:
"(...) Que houve uma indisponibilidade do 2S EMERSON feita em sua
presença, e tratada com a chefia. Que esta indisponibilidade se referia às
férias do 2S EMERSON. Que o período das férias seria de janeiro de 2018.
Que o Ten VELOSO, chefe, orientou que a seção ficasse com um sargento, e
não apenas com soldados [cont item 2]. Que suas férias estavam previstas no
mesmo mês que as do 2S EMERSON, em janeiro de 2018. Que o 2S
EMERSON foi orientado, pelo oficial, a tirar férias posteriormente às do
declarante, quando de seu retorno, no início de março. (...) Que tanto o
declarante quando o 2S EMERSON estariam em férias no mês de janeiro de
2018. Que o Ten VELOSO orientou que o 2S EMERSON ficaria na seção
durante janeiro. Que o Ten VELOSO deixou bem claro ["para a gente", sic]
que queria que um sargento ficasse na seção, que não queria que os dois
sargentos ficassem de férias; que queria que um dos dois ficasse na seção, e
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
7/16
o outro tiraria férias, pois não queria só soldados na seção. Que se recorda
que o 2S EMERSON ter suas férias em janeiro publicadas em boletim, e que
tanto as férias do 2S EMERSON quanto as do declarante foram publicadas.
Que no período em que houve a publicação do boletim das férias, mas que
o 2S EMERSON ficou trabalhando na seção, o 2S EMERSON não poderia
tirar serviço, e que o Ten Veloso estava ciente disso. Que não ser recorda a
data específica, mas lembra-se que além das férias do 2S EMERSON, o
acusado tinha alguns dias de férias anteriores. Que o 2S EMERSON "deixou
bem claro para o Ten [Veloso] que ele tinha alguns dias também, além das
férias dele" [sic]. Que estava presente quando o acordo foi feito; que o 2S
EMERSON tiraria as férias de 30 dias, e tinha alguns dias de férias
anteriores que ele não havia tirado, "devido à correria do setor"[sic]. Que o
Ten VELOSO concordou que ele [ 2S EMERSON] complementasse essas
férias. Que isso seria "fora do papel", pois as férias tinham um prazo, e
não poderiam ser publicadas depois deste prazo. Que este seria um período
de indisponibilidade, e que o 2S EMERSON não poderia tirar serviço
durante este tempo [aprox. 14/03 - 30/03]. Que havia conhecimento do Ten
Veloso sobre isso, pois havia sido feito acordo, anteriormente. (...)" (Grifos
nossos) (Evento 94, vídeos 1-5, do Processo nº 7000116-74.2019.7.05.0005);
b) Cabo ANDERSON ANDRADE DA SILVA:
"(...) Que confirma que eram três escalantes na seção de escalas. Que eram
escalantes: o encarregado, 1S CLEBER; o primeiro auxiliar, 2S EMERSON;
assim como a própria testemunha, segunda auxiliar e responsável pela
escala dos soldados. (...) Que o 2S EMERSON era responsável pela escala
dos graduados, incluindo a dos sargentos dos portões, assim como outras
escalas atualmente extintas. Que o 2S EMERSON concorria à escala de
comandante dos portões. Que, além de tirar serviço nesta escala, o acusado
também atuava como escalante dela. Que foi determinado que os períodos
de janeiro, fevereiro e março de 2018 eram época de férias, e, em função da
redução do efetivo, não estavam "dando conta de tirar serviços e ficar na
seção de escala" [sic]. Que, por isso, foi acordado com a chefia que saíssem
da escala preta para "manter o trabalho girando" [sic]. Que em todos os
dias de escala preta do período mencionado, os escalantes ficaram fora da
escala. Que na escala vermelha, concorriam normalmente. Que a
indisponibilidade foi registrada para os três escalantes, pois, como estavam
em três, quando um tirava férias, os outros dois permaneciam na seção. (...)
Que durante as férias, os 1S CLEBER, 1S EMERSON e a testemunha ficaram
indisponíveis e não faziam a escala preta. (...) Que escolhiam a data para
lançar os lastros, e que normalmente colocavam no mês anterior, ou no mês
do lastro, dependendo da ocasião. Que os lastros não passavam de trinta
dias, e eram lançados mesmo durante o período de indisponibilidade, para
"a pessoa não acabar se esquecendo". (...) Que a ordem da Major, para que
os três escalantes ficassem fora da escala preta nos meses de janeiro,
fevereiro e março foi somente verbal. Que o lançamento de
indisponibilidades dependida do caso, pois, se tivesse previsão regulamentar,
o lastro era dado. Mas que, por vezes, recebiam ordens superiores, por
telefone ou pessoalmente, para lançar lastros. Que quando um militar
solicitava o cômputo de lastro, quadrinho ou indisponibilidade, o escalante
recebia a documentação, conferia no sistema da junta de saúde ou ligava
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
8/16
para lá. Que havia conferência da justificativa alegada pelo solicitante. Que
as atribuições de indisponibilidades, quando eram solicitadas, dependiam de
ordens da chefia, e "tinham que vir de cima". Que, se fosse uma solicitação
direta do militar, a chefia era consultada a fim de obter autorização. Que as
indisponibilidades do efetivo do setor eram do conhecimento da chefia.
Que, à época, estavam trocando de chefia: Major LUCÍLIA e Ten VELOSO.
Que estes sempre ficavam cientes, e que inclusive se comunicavam até por
email. (...) Confirma que o 1S CLEBER e o 2S EMERSON estavam com
previsão de férias para janeiro de 2018. Que, como o 1S CLEBER viera da
banda, suas férias estavam programadas para janeiro, e as do 2S
EMERSON, também. Que confirma que o Ten VELOSO estava ciente da
previsão, e orientou o 2S EMERSON a ficar trabalhando no período de
janeiro. Que, como as férias do 2S EMERSON estavam vencendo, não
podiam ser publicadas novamente. Que "foi uma conversa de boca que o 2S
EMERSON ia ficar nessa época na seção, cobrindo o 1S CLEBER, e
depois ele entraria de sérias" [sic]. Que confirma que o Ten VELOSO sabia
disso, e autorizou. Que o 2S EMERSON não poderia tirar serviço enquanto
estava trabalhando durante férias publicadas. Que se recorda de que em
14/03/2018 a 30/03/2018, o 2S EMERSON estava em férias liberadas pela
chefia. Perguntado se nesse período o acusado poderia tirar serviço,
respondeu que não era período de férias, e que, como foi um acordo, a
própria chefia se responsabilizara pela indisponibilidade. Que confirma que
a chefia sabia da indisponibilidade. Que, no período de 23/12 a 10/01 o 1S
CLEBER estava de férias, e confirma que, neste caso, o sargento responsável
para ficar na seção era o 2S EMERSON. Que confirma se recordar de que
havia indisponibilidade do 2S EMERSON, com conhecimento da chefia,
durante este período. Que, afora as previsões da NPA, lastros eram
atribuídos em outras situações, quando de ordens "de cima" [sic]. Que isso
acontecia em situações como as em que "o pessoal do BINFA ficava em treino
com os recrutas no acampamento" [sic]. Confirma que as seções de
Inteligência, de Investigação e Justiça, tinham situações de lastros
especiais que não constam na NPA. Confirma que outro militar que
porventura estivesse em situação semelhante, com a mesma quantidade de
indisponibilidades de janeiro e março que o 2S EMERSON teve, teria
recebido lastro, "porque, senão, ia ficar sobre-humano a carga de escala
que ele ia tirar no mês que vem" [sic]. Que confirma que o 2S EMERSON
cumpriu os serviços que havia tirado a menos que os outros militares e
estavam faltando. (...)" (Grifos nossos) (Evento 94, vídeos 6-9, do Processo
nº 7000116-74.2019.7.05.0005).
20. Ressalta-se ainda que o acusado, em conjunto com os demais escalantes, foi
autorizado a sair da escala preta nos meses de janeiro, fevereiro e março, diante da
redução do efetivo na BAFL, em função de ser o período para fruição de férias, e,
caso permanecessem na escala, não seria possível realizar as atividades no setor e
cumprir os serviços de escala. 21. Quanto às indisponibilidades lançadas para as
escalas pretas, a Sentença não hesitou em absolver o acusado, considerando a
prova oral colhida durante a instrução processual. No entanto, a discussão reside
no que diz respeito à existência ou não de autorização para os lançamentos de
indisponibilidade referentes à escala vermelha, motivo pelo qual o acusado fora
condenado.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412e...
9/16
21. Quanto às indisponibilidades lançadas para as escalas pretas, a Sentença não
hesitou em absolver o acusado, considerando a prova oral colhida durante a
instrução processual. No entanto, a discussão reside no que diz respeito à existência
ou não de autorização para os lançamentos de indisponibilidade referentes à escala
vermelha, motivo pelo qual o acusado fora condenado.
22. Constata-se que, de acordo com a prova testemunhal e com o narrado pelo
acusado em seu interrogatório, as férias oficialmente publicadas pela Organização
Militar deveriam ser tiradas no mês de janeiro de 2018, fato este que não ocorreu,
tendo o acusado permanecido trabalhando no mencionado período e estando
indisponível para a escala de serviço conforme ordem da chefia.
23. No mês em que efetivamente tirou suas férias (março de 2018), o acusado
lançou para si a indisponibilidade relativa a todo o seu período de férias (14 a
30/3/2018), incluindo os dias úteis e os não-úteis, pois, logicamente, estando de
férias, não deveria cumprir expediente administrativo tampouco tirar serviços, seja
na escala preta, seja na escala vermelha.
24. Interrogado, o acusado declarou, em síntese, que:
"(...) Que a denúncia, em partes, não é verdadeira, visto que muitos dos fatos
narrados foram autorizados por sua chefia. Que discorda da denúncia
parcialmente. Que discorda, pois tudo o que fez no sistema foi com a ciência
de sua chefia. Que jamais faria algo sem o conhecimento e autorização de
sua chefia. (...) Que nem tudo o que está escrito na NPA que rege o serviço de
escala era cumprido. Que muitas coisas eram feitas por costume, por
mudança de chefe, mudança de comando. Que cada chefia, cada comando,
interpretava a NPA à sua maneira, e que recebiam muitas ordens expressas,
outras verbais, e que nem tudo era atualizado na NPA. Que isso acontecia
por costume. Que desde que assumiu a Seção, tanto no período que ficou
como auxiliar, quanto no período que ficou como encarregado, a NPA nunca
foi rigorosamente atendida. Que as ordens eram verbais ou escritas, mas que
não havia alteração da NPA. (...) que, no ano de 2017, tirou somente 15 dias
de férias, restando 15 não tirados. Que no ano de 2018, deveria iniciar o
gozo das férias até dia 12 de janeiro, em seu período concessivo, ou
perderia essas férias. Que neste mesmo período, o 1S CLEBER também
tinha férias a vencer, de modo que a seção ficaria somente com um soldado,
situação que o Ten VELOSO não queria que acontecesse. Que, sendo o 1S
CLEBER mais antigo, teve direito de escolha, e optou por continuar com as
férias em janeiro. Que não poderia, então, tirar essas férias e acordou
verbalmente com o Ten VELOSO que seria publicado este período, para
que não perdesse suas férias, e que, após o 1S CLEBER voltar, o 2S
EMERSON tiraria férias de 15 dias. Que, de 12 a 26, foram publicados 15
dias de férias, durante os quais ficou trabalhando. Que este período de 14 a
30 de março, se somados estes períodos, resultam nos 15 dias das férias de
janeiro, que estavam publicadas, mas durante as quais ficou trabalhando.
(...)"
(Grifos
nossos)
(Evento
134
do
Processo
nº
7000116-
74.2019.7.05.0005).
25. Quanto aos fatos narrados na Denúncia, a testemunha 1º Tenente Edson Michel
Veloso, Chefe da Seção de Escalas da BAFL, declarou que:
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
10/16
"(...) Que não sabe se a alteração de escala através do lançamento de lastros
falsos é possível ou se o sistema SIMS permite essa alteração. Que quando
assumiu a chefia da seção, o acusado 2S EMERSON era auxiliar da seção.
Que o encarregado era o 1S CLEBER. Que o 1S CLEBER fazia as escalas
dos oficiais, e as demais escalas eram feitas pelo 2S EMERSON e pelo
auxiliar deste, o então S1 ANDERSON. Que a confecção das escalas é
conferida apenas eventualmente, não fazendo parte da rotina a
fiscalização. Que o militar que trabalha é quem lança as indisponibilidades
no sistema. Que os operadores do sistema é que fazem os lançamentos. Que
quando assumiu a chefia não sabia do plano de férias. Que ficou surpreso,
pois no mês de janeiro, ficaria sem ninguém, pois todos estariam de férias ao
mesmo tempo. Que não sabe o porquê disto. Que fez um acordo com o 2S
EMERSON, que tiraria férias depois, mas trabalharia naquele mês. (...)
Que autorizou a indisponibilidade dele no mês de férias legal. Que no mês de
férias dele, o 2S EMERSON estaria autorizado a ficar indisponível (...) Que
em janeiro, o 2S EMERSON ficou substituindo o 1S CLEBER na seção. Que
sabia da indisponibilidade do 2S EMERSON em janeiro, mas que se estivesse
de serviço, deveria tirar o serviço para o qual fosse escalado. Que há
diferença entre indisponibilidade e "acordo de cavalheiros" [sic]. Que não se
recorda de ter deixado o 2S EMERSON indisponível em janeiro. Que se
lembra de o 2S EMERSON ter ficado trabalhando, com o seu conhecimento,
mas que isso não significa que ele estaria indisponível para tirar serviço. (...)
Que confirma que autorizou o 2S EMERSON a tirar férias em período em
que não havia publicação. Que no período de férias de fato, haveria
indisponibilidade, por ele não estar na unidade devido às férias." (Grifos
nossos) (Evento 62, vídeos 1-3, do Processo nº 7000116-74.2019.7.05.0005).
26. Verifica-se que há contradições no depoimento da Testemunha 1º Ten Veloso no
que tange à autorização de indisponibilidade para o mês de janeiro. Todavia, o
oficial confirma que autorizou verbalmente que o acusado tirasse férias em período
para o qual não havia publicação e que haveria indisponibilidade no período de
férias.
27. A Aeronáutica regula o assunto "férias", entre outros, por meio do Regulamento
Interno de Serviços da Aeronáutica - RCA 34-1/2005 (RISAER), norma vigente à
época em que ocorreram os fatos. Acerca do assunto, estabelece que:
Art. 285 Férias é o afastamento total do serviço anual e obrigatório
concedido ao militar para descanso.
(...)
§ 1º As férias não podem ser negadas por motivo de acúmulo de encargos,
por necessidade do serviço ou devido a punições disciplinares.
(...) (Grifos nossos) (Disponível em: https://www.sislaer.fab.mil.br).
28. Por essa razão, em que pese tenha supostamente havido uma determinação
para que o acusado ficasse disponível para tirar serviço na escala vermelha
durante o seu período de férias, o RISAER é enfático ao tratar as férias como
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
11/16
afastamento total do serviço, não havendo justificativa para que o militar "deixe"
de estar de férias para "tirar serviço" dentro do mencionado afastamento, visto que,
como cita o art. 285, tal período destina-se a descanso.
29. É cediço que as férias tratam-se de direito regulamentarmente concedido ao
militar, só podendo ser interrompidas nos casos previstos no RISAER, senão
vejamos:
Art. 294 - As férias são interrompidas automaticamente por motivo de
Prontidão Total.
Art. 295 - Além do previsto no art. 294, as férias podem ser interrompidas ou
não concedidas, dentro do período concessivo previsto no art. 285, somente
por determinação do CMTAER, nos casos de manutenção da ordem pública,
de interesse da defesa nacional ou de extrema necessidade de serviço.
§ 1º As férias também serão interrompidas ou não concedidas, por ato do
Comandante, Chefe ou Diretor da OM dentro do período previsto, nos
seguintes casos:
I - de extrema necessidade do serviço;
II - transferência para inatividade;
III - cumprimento de punição disciplinar de natureza grave;
IV - baixa hospitalar;
V - Licença-maternidade;
VI - Licença para Tratamento da Saúde Própria;
VII - Licença para Tratamento de Saúde de Dependente;
VIII - Luto;
IX - indiciamento em Inquérito Policial Militar;
X - submissão a Conselho de Justificação ou a Conselho de Disciplina; e
XI
-
respondendo
a
processo
criminal.
(Disponível
em:
https://www.sislaer.fab.mil.br).
30. Como se vê, as hipóteses de interrupção das férias previstas no RISAER não
contemplam o caso em análise e, por essa razão, a conduta praticada pelo acusado
não pode ser apontada como crime, uma vez que as datas de 18, 25 e 30/3/2018
consideradas pela Sentença como motivo para condenar o acusado estão
compreendidas em seu período regulamentar de afastamento total do serviço.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
12/16
31. Salienta-se que, embora a Denúncia tenha conceituado o termo
"indisponibilidade", atribuindo-lhe ser necessária a autorização da chefia para que
seja considerada, a NPA daquela Organização Militar não traz em seu bojo o
conceito de indisponibilidade.
32. Ademais, o caso em comento demonstra ausência de registros quanto às férias,
falta de cumprimento às publicações realizadas pela Organização Militar,
determinações verbais feitas pelas chefias, não sendo possível, portanto,
responsabilizar um militar que apenas cumpriu a exigência de sua chefia imediata.
33. Por essas razões, entendi que o Apelante deveria ser absolvido das imputações
relativas aos fatos nº 4 e nº 5, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
- Fato nº 6 - Lançamento de lastro de escala vermelha no dia 23/1/2018, referente
ao dia 6/1/2018 (sábado), dia em que estava indevidamente "indisponível" no
sistema (Evento 22, doc. 3, p. 14 e 15, do Processo nº 7000077-14.2018.7.05.0005)
e Fato nº 7 Lançamento de dois lastros no dia 25/01/2018, referentes ao serviço de
escala preta no dia 03/01/2018, período em que também marcou sua
indisponibilidade no sistema (Evento 22, doc. 3, p. 16 e 17):
34. Do mesmo modo em que, nos fatos nº 4 e nº 5, o CPJ condenou o acusado por
registrar lastros (registro de serviço como se tivesse sido realizado) referentes aos
dias 3/1/2018 e 6/1/2018, datas em que estava trabalhando na Seção de Escalas e
também cobrindo o período de férias do 1º Sgt Cléber, conforme relatado pela
testemunha CB Anderson, in verbis:
"(...) Que houve vários eventos de [inaudível] escala durante os quais
ficaram fora, como núpcias e as férias dos escalantes. (...) Que as férias do
1S CLEBER começaram em dezembro de 2017, e foram até janeiro. Que não
se recorda em que dia as férias do 1S CLEBER começaram. Que escolhiam a
data para lançar os lastros, e que normalmente colocavam no mês anterior,
ou no mês do lastro, dependendo da ocasião. Que os lastros não passavam de
trinta dias, e eram lançados mesmo durante o período de indisponibilidade,
para "a pessoa não acabar se esquecendo".(...)"
35. Como aduz a Defesa Constituída, o mencionado registro de lastro deu-se
apenas em razão de o acusado estar indisponível por mais de 30 (trinta dias)
durante o mês de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018, em virtude de férias e
núpcias dos escalantes.
36. De acordo com a NPA 06/EP/2015, lastro "é o registro de serviço em escala,
como se realizado fosse, para os casos de afastamento do militar por um período
maior ou igual a trinta dias consecutivos", sendo plausível, portanto, que registro
tenha sido realizado em virtude da indisponibilidade de o acusado concorrer à
escala de serviço naquele período devido aos afastamento dos demais militares.
37. Cabe ressaltar que, conforme consta dos autos, a concessão de lastros era algo
corriqueiro na BAFL, tendo registros de diversos lastros para outros militares que
serviam naquela Organização Militar sem a devida observância às regras
estabelecidas pela NPA 06/EP/2015.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
13/16
38. Nesse sentido, cabe colacionar o depoimento prestado pela testemunha 1º Sgt
Cléber, conforme a seguir:
"(...) Que, quanto aos lastros, todos os afastamentos previstos em
regulamento, assim como alguns não previstos (na época), davam direito a
um quadrinho de serviço para o militar. Que o que dá direito ao lastro é o
tempo de afastamento, e que o quadrinho não precisa ser computado no
mesmo período do afastamento, necessariamente. Que o cômputo era feito
manualmente no sistema. Que o sistema tinha uma falha quando havia
cômputo automático e, em decorrência disso, passaram a computar
manualmente os lastros. (...) Que era possível constar, no sistema, duas
pessoas no mesmo posto, no mesmo dia de serviço. Que, por se tratar de
lançamentos manuais, ocorriam erros, e que por vezes se lançavam
quadrinhos para quem não se deveria ter lançado. (...) Que, em alguns
casos, computava-se ao surgir da necessidade, mesmo sem previsão. (...)
Que havia aplicação de lastros para "questões subjetivas" [sic]. Que
confirma que havia lançamento de lastros para questões não abrangidas por
regulamentos, portarias, normativas ou outros documentos, como questões
costumeiras da administração ou por ordens da chefia ou de oficial superior.
Que o lastro é impessoal, é computado conforme as regras de cômputo. Que
confirma que um militar que ficasse tanto tempo indisponível quanto o 2S
EMERSON ficara em janeiro, teria lastro. Que o 2S EMERSON tirou
todos os serviços, sem exceção, para ressarcir os quadrinhos a mais que
estavam no sistema. (...)" (Grifos nossos).
39. Como se vê, a testemunha 1º Sgt Cléber confirma que era possível que fosse
concedido lastro ao acusado devido ao tempo em que ele permaneceu indisponível
na escala, além de confirmar que havia a concessão de lastros para situações não
abrangidas por nenhum tipo de regulamento.
40. Constata-se que os depoimentos das testemunhas guardam consonância com os
lançamentos efetuados no sistema SiMS, no qual houve registros de lastros para
outros militares da BAFL, conforme o constante do Evento 15, fls. 70-89, do
Processo nº 7000077- 14.2018.7.05.0005.
41. Dessa forma, diante da prova testemunhal e documental produzida ao longo da
instrução processual, não é possível considerar que o fato imputado ao Apelante
seja considerado como crime, haja vista que a concessão de lastros trata-se de
situação corriqueira no âmbito da BAFL, sendo atribuída, não somente ao acusado,
mas também aos demais militares que servem naquela Organização Militar, seja
por questões administrativas, seja por ordem de chefia.
42. Por essas razões, entendi que o Apelante deveria ser absolvido das imputações
relativas aos fatos nº 6 e nº 7, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
- Fatos nº 8 a 16 - Lançamento de "quadrinhos" para os dias dias 19/03/2017,
12/07/2017, 01/11/2016, 24/10/2017, 27/11/2017, 01/03/2017, 08/07/2017,
22/10/2017 e dia 11/11/2016:
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
14/16
43. No tocante aos fatos nº 8 a 16 imputados ao acusado pelo Órgão Ministerial,
em que pese a Defesa Constituída sustente que o acusado é confesso quanto às
condutas em análise, diante do conjunto probatório, entendi, igualmente, que tais
condutas não poderiam ser consideradas como crimes militares.
44. Inicialmente, cabe ressaltar que o acolhimento do pedido de absolvição dá-se
por fundamentação diversa da que propõe a Defesa Constituída, cujo entendimento
diz respeito à aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, a fim de
desclassificar as condutas para infração disciplinar descrita no art. 10, item 5, do
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (Decreto nº 76.322/1975), socorrendo-se,
como analogia, ao art. 209, § 6º, do CPM.
45. Ao acolher o pedido do Parquet Castrense, dispôs a Sentença que:
"(...) o acusado, no exercício da função de Escalante, deveria cumprir
rigorosamente suas obrigações e suas ordens, conforme previsto no art. 31,
III e V, da Lei 6.880/1980. Ao não fazê- lo, indevidamente praticou atos
contra disposição legal expressa para satisfazer interesse pessoal, incorrendo
no delito de prevaricação, por 13 (treze) vezes (...)" (Grifos nossos).
46. Ressalta-se que o mencionado dispositivo da Lei nº 6.880/1980 Estatuto dos
Militares prevê o seguinte:
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos
racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e
compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições
devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
47. Assevera-se que o art. 31 do Estatuto dos Militares elenca deveres inerentes a
todos os militares, sendo uma espécie de norma moral relativa ao serviço militar,
tratando-se, pois, de norma genérica.
48. In casu, o acusado fora denunciado por ter agido de forma contrária ao
exercício da função de escalante da Base Aérea de Florianópolis, incorrendo na
prática do crime de prevaricação inserto no Capítulo VI do CPM que trata dos
Crimes Contra o Dever Funcional.
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
15/16
49. Para que o crime em análise fosse configurado, seria necessário apontar a
legislação específica que teria sido contrariada em razão das condutas praticadas
pelo acusado, visto que estamos analisando e considerando a função específica do
acusado como Escalante da BAFL.
50. A meu ver, não seria possível considerar tais condutas como crime militar,
diante da ausência de previsão legal à qual o acusado estaria obrigado a observar
durante o exercício de suas funções na Seção de Escalas da BAFL, estando,
portanto, ausente o elemento constitutivo do tipo penal, razão pela qual as condutas
são atípicas.
51. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Militar, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 319 DO CPM. RECURSO DO MPM.
PREVARICAÇÃO.
NEGAÇÃO
DE
PROVIMENTO.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. OBRIGAÇÃO
NÃO PREVISTA LEGALMENTE NAS ATRIBUIÇÕES DO RÉU. DECISÃO
UNÂNIME.
I. O elemento previsto no art. 319 do CPM, na forma omissiva, "deixar de
praticar ato de ofício", pressupõe a não realização de alguma obrigação
prevista dentro das atribuições ou da competência do agente.
II. A Lei nº 8.666/1993, que complementa o art. 37 da Carta Magna de 1988,
não traz, em seu rol taxativo, previsto no art. 9º, como causa de impedimento
na formação da comissão de licitação o grau de parentesco entre os
participantes do certame com os agentes públicos. Inteligência do art. 5º,
inciso II, da CF/88. Princípio da legalidade.
III. Segundo a prova testemunhal, todos da repartição tinham conhecimento
da condição do militar, no tocante ao seu parentesco com alguns
participantes de licitação, na Unidade.
IV. Negado provimento ao apelo da acusação. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. nº . Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019).
52. Ademais, registra-se que a conduta praticada poderia facilmente ter sido
resolvida na esfera administrativa, pois, se a preocupação era no sentido de que o
acusado estaria tirando menos serviços do que os demais militares daquela
Organização Militar devido ao cômputo errôneo de quadrinhos, seria possível
regular a situação baseando-se na previsão contida na NPA 06/EP/2015, senão
vejamos:
"2.7.8 Caso um militar esteja com menor número de quadrinhos, este
quantitativo deverá ser regulado comparando com os demais militares da
mesma escala, mesmo que para isso ele tenha que assumir dois ou mais
serviços no mesmo mês, respeitando o RISAER" (Evento 1, p. 139, do
Processo nº 7000077- 14.2018.7.05.0005).
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 19:58
:: 40001348099 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9fed4148423412...
16/16
53. Nesse sentido, conforme prova testemunhal, convém salientar que o acusado, de
forma espontânea, tirou todos os serviços que foram computados a mais no sistema,
a fim de regularizar a situação diante de seus pares, antes mesmo da instauração
da Ação Penal Militar.
54. Outrossim, trata-se de graduado, da especialidade de música, da Força Aérea
Brasileira, com pouco mais de 10 (dez) anos de serviço, classificado no "excelente
comportamento", não tendo sofrido qualquer punição durante esse período,
conforme assentamentos militares acostados aos autos (Evento 80 do Processo nº
7000116-74.2019.7.05.0005).
55. Portanto, entendi que uma condenação criminal traria uma série de prejuízos à
carreira do militar, podendo impedi-lo de ser promovido, de ser designado para a
realização de cursos, de missões, além de ter sua carreira manchada para o resto
da vida por causa de um deslize ou de um equívoco que poderia ter sido resolvido
sem a instauração de uma Ação Penal Militar.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e dando provimento ao recurso
interposto pela Defesa Constituída para, reformando a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Aeronáutica da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, absolver o 2º Sargento Aer EMERSON LUIZ DA SILVA do crime
previsto no art. 319, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM.”
(Evento 27, Apelação n° 7000923-16.2020.7.00.0000.)
Ante o exposto, votei no sentido de acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária nos autos da
Apelação n° 7000923-16.2020.7.00.0000, que deu provimento ao Apelo defensivo,
para reformar a Sentença hostilizada e absolver o 2º Sgt EMERSON LUIZ DA
SILVA do crime tipificado no art. 319, caput, do CPM, com base no artigo 439,
alínea “b”, do CPPM.
Brasília, 7 de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348099v4 e do código CRC eef7c446.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:32:55
7000815-50.2021.7.00.0000
40001348099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR